Tribunal: CARF
Processo: 11131.721635/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/08/2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 28/08/2009
DIF PAPEL IMUNE
O desvio da finalidade constitucional ou a não comprovação da utilização na impressão de livros, jornais e periódicos dessa quantidade total de papel imune importado se configura pela não apresentação de documentos que mostrem a destinação desses mesmos papéis.
Deve ser caracterizada a boa-fé do fornecedor em relação às vendas realizadas para adquirentes cuja inaptidão foi declarada após a celebração do negócio jurídico, desde que devidamente comprovada a efetividade das operações.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.721635/2013-06
ACÓRDÃO
3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTELA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E SUPRIMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/08/2009
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os
pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 28/08/2009
DIF PAPEL IMUNE
O desvio da finalidade constitucional ou a não comprovação da utilização
na impressão de livros, jornais e periódicos dessa quantidade total de
papel imune importado se configura pela não apresentação de
documentos que mostrem a destinação desses mesmos papéis.
Deve ser caracterizada a boa-fé do fornecedor em relação às vendas
realizadas para adquirentes cuja inaptidão foi declarada após a celebração
do negócio jurídico, desde que devidamente comprovada a efetividade das
operações.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Fl. 24757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
2
Nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie. A responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido e, no mérito, por maioria de
votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar o lançamento dos tributos, e
da multa proporcional aos tributos, decorrentes (i) das operações realizadas com os clientes
posteriormente declarados inidôneos cujas efetividades foram comprovadas por meio dos
respectivos pagamentos identificados na planilha de e-fls. 19.455 e (ii) de parte da glosa de papéis
imunes na formação do estoque da Recorrente, cuja comprovação pode ser feita por meio das 8
(oito) Notas Fiscais não consideradas em razão do preceito da infungibilidade e das 10 (dez) Notas
Fiscais que trataram de devoluções de mercadorias; vencido o conselheiro Márcio José Pinto
Ribeiro, que afastava o lançamento nos exatos termos trazidos pelo Relatório de Diligência Fiscal
de e-fls. 19.481 a 19.505. O Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanhou a relatora
pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-058.220,
proferido pela 23a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação interposta,
Fl. 24758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
3
mantendo o crédito tributário constituído pelo valor total de R$ 1.556.740,86 (hum milhão,
quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos).
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 24/01/2014, em
virtude do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados e contribuição do
PIS/COFINS acrescidos de multa proporcional e juros de mora, além de multa
isolada do Imposto de Importação no valor de R$ 1.556.740,86 em face dos fatos
a seguir descritos.
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com base
nos Artigos 194, 195 e 196 e seus parágrafos únicos do CTN, bem como nos
artigos 15 e 18 do Decreto n° 6.759/2009, foi realizada fiscalização com o objetivo
de verificar o cumprimento das condições e requisitos legais para usufruto da
imunidade e redução de tributos incidentes sobre importações de papel
destinado à impressão de livros, jornais e periódicos (papel imune), cujas
Declarações de Importação tenham sido registradas no período de agosto/2009 a
dezembro/2012, pelo importador PORTELA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E
SUPRIMENTO LTDA., CNPJ: 05.680.532/0001-30 (Doc. 1), doravante denominado
por PORTELA.
Foi apurado pela fiscalização o desvio ou a não comprovação da finalidade
constitucional do papel imune, que é a impressão de livros, jornais ou periódicos –
destinação constitucional, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea "d" da Carta
Magna, e a redução alíquotas das contribuições para o PIS e Cofins instituída pelo
§§ 10 e 12. incisos III e IV, do artigo 8o da Lei n° 10.465, de 30 de abril de 2004.
Sendo assim, efetuou-se os lançamentos pertinentes aos tributos devidos e às
penalidades aplicáveis em virtude da não comprovação do cumprimento de
condições e requisitos para reconhecimento da imunidade de II e IPI e de gozo da
redução das alíquotas para as contribuições para o PIS e Cofins, e da inexatidão ou
incorreção de informações prestadas nas Declarações de Importação referentes
às importações de papel.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 23/12/2013 (fls.
9.738), o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em
22/01/2014, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 9.741 à
9.783, instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
A impugnação de fls. 9.741 a 9.783 foi julgada improcedente através do Acórdão no
16-058.220 (fls. 10.328-10.382), conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 28/08/2009
CONCOMITÂNCIA. Referente apenas às contribuições PIS e COFINS.
Fl. 24759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
4
Imunidade de papel importado. O importador não comprovou a destinação
constitucional.
Aquele que importa papel com imunidade não pode substituí-lo por outro - ainda
que na mesma qualidade e quantidade -, porque esse papel imune ingressou no
mercado interno sob a condição resolutiva.
Critério da infungibilidade. O desvio da finalidade constitucional ou a não
comprovação da utilização na impressão de livros, jornais e periódicos dessa
quantidade total de papel imune importado se configura pela não apresentação
de documentos que mostrem a destinação desses mesmos papéis.
Inidoneidade retroativa. O estabelecimento nunca existiu. Não passou de uma
simulação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte recebeu a Intimação no 11131721635-201306 (e-fls. 10.384-10.390)
pela via postal em 24/06/2014, como comprova o Aviso de Recebimento de fls. 10.391 a 10.392,
apresentando o Recurso Voluntário de fls. 10.394 a 10.466 em 23/07/2014 (protocolo físico).
Em síntese, a Recorrente argumentou que:
i) É empresa idônea, com histórico no mercado de papel e nunca atuou de má-fé;
ii) O Auto de Infração padece de nulidades que o tornam insubsistente, uma vez
que os fatos foram descritos de maneira confusa, prejudicando a ampla defesa;
iii) A DRJ inovou nos argumentos, introduzindo preceitos de infungibilidade sem
fundamento em lei, doutrina ou jurisprudência;
iv) Há comprovação da efetividade das operações de venda, com as transferências
dos numerários (pagamentos das duplicatas indicadas nas respectivas notas
fiscais), discriminados nos extratos bancários, DANFES, SINTEGRA, RECOPI,
declarações dos adquirentes, etc...;
v) O Agente Fiscal não considerou 209,20 toneladas de produtos adquiridos pela
Recorrente e que deram suporte às vendas realizadas no período de 2009 a 2012,
o que decorre da ausência de exame por parte da fiscalização de 27 (vinte e sete)
notas fiscais de entrada, relativas a aquisições no mercado interno e externo, por
meio de Notas Fiscais Físicas e Eletrônicas.
vi) Não cabe a multa regulamentar de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro
ante a exatidão das informações prestadas pela Recorrente em DI.
Através da Resolução no 3402-002.209, em sessão realizada no dia 24 de julho de
2019, o julgamento do recurso foi convertido em diligência nos seguintes termos:
2.9. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
Fl. 24760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
5
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda às seguintes providências:
a) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de
Impugnação e Recurso Voluntário, em especial quanto à totalidade das
respectivas Notas Fiscais e demais documentos de fls. 10.467 a 12.291;
b) Intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos adicionais
que se fizerem necessários para comprovar a efetividade das operações
apontadas como inidôneas, relacionadas à destinação do papel imune, atentando
aos termos considerados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao
Recurso Especial no 1.148.444/MG e, com isso, possibilitando o cumprimento das
condições e requisitos constitucionais para o reconhecimento da imunidade
tributária;
c) Elaborar Relatório Conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.10. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.
Realizada a diligência, o processo retornou para análise e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Preliminares
2.1. Do Pedido de Nulidade do Auto de Infração
Alega a Recorrente que o Auto de Infração padece de nulidades por cerceamento
do direito de defesa, uma vez que não há descrição clara e precisa no Relatório Fiscal, sendo que a
Autoridade Fiscal sustentou suas premissas em supostas irregularidades nos meios de controle das
operações com papel imune importado, além de parte das vendas terem ocorrido para empresas
declaradas inidôneas.
Sustenta que a motivação foi imprecisa com relação aos descumprimentos dos
deveres acessórios, atribuindo a acusação à Recorrente de modo genérico.
Fl. 24761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
6
Sem razão.
Em síntese, o auto de infração decorre de auditoria da Receita Federal, detalhada
em relatório que apresenta a motivação, fundamentação jurídica e as provas que embasaram a
autuação. Se as provas forem consideradas insuficientes, não deve ocorrer nulidade, mas sim a
possível insubsistência da autuação.
Ademais, não há falta de motivação na autuação, pois o Contribuinte teve todos os
elementos para exercer seus direitos à defesa e contraditório.
Constata-se, portanto, que a Autoridade Fiscal procedeu na estrita observância dos
ditames contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, tendo sido observados todos os
requisitos essenciais previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível.
Ademais, o lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos,
instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva das impugnações,
nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Os fatos que ensejaram a instauração do procedimento estão demonstrados pela
Autoridade Fiscal, bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente
especificidade, de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da
defesa.
Tanto é que a Recorrente demonstrou em defesa que teve plena compreensão do
objeto da autuação.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade do auto de infração.

2.2. Do Pedido de Nulidade da Decisão Recorrida
Alega a defesa que a decisão recorrida é nula, uma vez que a DRJ inovou nos
argumentos, introduzindo preceitos de infungibilidade sem fundamento em lei, doutrina ou
jurisprudência.
Sem razão.
Constata-se que foi realizada a análise e demonstrada a conclusão que motivou o
Acórdão recorrido, não havendo que se falar em alteração de critério jurídico.
Em síntese, o julgamento do presente caso perante a DRJ de origem ocorreu com a
análise de provas acerca do cumprimento das condições e requisitos constitucionais para o
reconhecimento da imunidade tributária (artigo 150, inciso VI, alínea “d” da CF), considerando o
Fl. 24762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
7
ilustre julgador de primeira instância que somente se materializará o direito se o papel for de fato
destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, o que não ocorreu no presente caso.
Outrossim, o Decreto no 70.235/1972 (que dispõe sobre o procedimento
administrativo fiscal, dentre outras), em seu artigo 59 assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

3. Mérito
Versa o presente litígio sobre crédito tributário lançado pelo valor de R$
1.556.740,86, para cobrança de Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados,
PIS/PASEP e COFINS-Importação, Multa de ofício (75%), Juros de mora e multa regulamentar de
1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias.
O procedimento fiscal teve por objetivo verificar o cumprimento das condições e
requisitos legais para usufruto da imunidade e redução de tributos incidentes sobre importações
de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos (papel imune), cujas Declarações de
Importação tenham sido registradas no período de agosto/2009 a dezembro/2012.
Consta em Relatório Fiscal que entre agosto de 2009 e dezembro de 2012, a
empresa registrou entradas de mercadorias e serviços totalizando mais de R$ 95 milhões, dos
quais mais de R$ 10 milhões foram relacionados a importações. Aproximadamente 40% dessas
entradas foram operações isentas ou não tributadas pelo ICMS. As saídas, por sua vez, somaram
mais de R$ 125 milhões, com 41% delas sendo isentas ou não tributadas.
Durante esse período, todas as importações realizadas pela empresa foram de
papel imune, totalizando cerca de 2,8 mil toneladas, no valor de R$ 5,30 milhões (VMCV1), o que
representa menos de 10% do total das entradas. A empresa também importou 46 lotes de papel

1 VMCV: Valor da Mercadoria na condição de venda. As importações foram declaradas no incoterms CFR
(inclusos custo e frete)
Fl. 24763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
8
couché ou cartão, classificados nos códigos tarifários NCM 4802.57.99, 4810.19.89 e 4810.19.90,
que possuem imunidade tributária conforme o artigo 150, inciso VI, alínea "d", da Constituição
Federal.
Além disso, algumas dessas importações também foram beneficiadas pela redução
das alíquotas de PIS e Cofins, conforme os dispositivos da Lei no 10.465, de 2004. Para que tanto a
imunidade tributária quanto a redução das alíquotas sejam aplicáveis, o papel deve ser destinado
à impressão de livros, jornais e periódicos, conforme a exigência constitucional e outros requisitos
legais específicos.
Em síntese, o lançamento de ofício teve por motivação a constatação de desvio de
finalidade constitucional ou da não comprovação do cumprimento das condições para
reconhecimento da imunidade do II e do IPI e para redução das alíquotas das Contribuições para o
PIS e Cofins, incidentes sobre as operações de importação do denominado papel imune.
Para tanto, a Autoridade Fiscal apontou as seguintes conclusões:
i) Omissão do registro de entrada e saída do papel importado nas DIF-Imune;
ii) Não apresentação de documentos comprobatórios da destinação do papel
imune;
iii) Inidoneidade dos registros de inventários de 2009 e de 2012;
iv) Insuficiência de vendas regulares registradas no SPED;
v) Constatação de que parte das vendas realizadas pela Recorrente tiveram como
destinatários das mercadorias, adquirentes cuja Inscrição Estadual foi declarada
inapta pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Como observado no acórdão recorrido, a Recorrente argumenta que a Fiscalização
não levou em consideração as notas fiscais de entradas físicas, o que resultou em divergência
entre o volume de saídas e entradas sobre o período fiscalizado.
Os produtos questionados pela Fiscalização são os seguintes:

PAPEL CARTÃO TRIPLEX SINAR ROYAL BOARD 250 GMS 1.000 FLS. 66X99 CM
(código 1780);

PAPEL COUCHE NEVIA MATT APP 090 GR 66 X 96 CM BRANCO LD 250 FLS.
(CÓDIGO 1794), 115 GR 64 X 88(CÓDIGO 1796), 115 GR 66 X 96 CM BRANCO
LD, 250 FLS(CÓDIGO 1797) 115 GR. 89 X 117 CM BRANCO LD 250 FLS(CÓDIGO
1798), 150 GR 66 X 96 CM BRANCO, LD 250 FLS(CÓDIGO 1800) E 150 GR 89 X
117 CM BRANCO LD 250 FLS(CÓDIGO 1801);

PAPEL COUCHE IMPORTADO NEVIA GLOSS APP 150 BRANCO LD 250 FLS.
(CODIGO 1802), 150 GR 89 X 117 Cl IA BRANCO LD 250 FLS. (CÓDIGO 1803),
170 GR 66 X 96 CM BRANCO LD 125 FLS. (CÓDIGO 1810), 170 GR 66 X 96 CM
BRANCO LD 125 FLS. (CÓDIGO 1811), 115 GR 66 X 96 CM BRANCO (CODIGO
1838) E 90 GR 66 X 96 CM BR (CÓDIGO 1840);
Fl. 24764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
9

PAPEL COUCHE R4 CHORUS GLOSS BURGO BRANCO LD 090 GR 66 X 96 CM
500 FLS. (código 2060), 090 GR 89 X 117 CM 250 FLS. (CÓDIGO 2061), 115 GR
66 X 96 CM 250 (CÓDIGO 2062), 115 GR 89 X 117 CM 250 FLS. (CÓDIGO 2063),
150 GR. 66 X 96 CM (CÓDIGO 2064), 89 X 117 CM 125 FLS. (CÓDIGO 2065),
250 GR 66 X 96 CM 125 FLS. (CÓDIGO 2066) e 250 GR 89 X 117 CM 100 FLS.
(CÓDIGO 2067);

PAPEL COUCHE IMPORTADO NEVIA MATT APP 170 GR 89 X 117 CM BRANCO
LD 125 FLS (CÓDIGO 2074) E GLOSS(CÓDIGO 2075);

PAPEL OFF SET EXTRA PR1NT APP BRANCO LD 500 FLS 75 GR 66 X 96 CM
(CÓDIGO 2291), 75 GR 89 X 117 CM(CÓDIGO 2292) E 87 X 114 CM (CÓDIGO
2293);

PAPEL COUCHE GOLDEN COIN GLOSS 250 GR 66 X 96 CM BRANCO LD 100 FLS.
(CÓDIGO 2437) E 89 X 117 CM(CÓDIGO 2438);

PAPEL CARTÃO TRIPLEX SINACARD BOARD 250 BRANCO LD 100 FLS. (CÓDIGO
2439) E 300 GR 66 X 96 BRANCO (CÓDIGO 2440);

PAPEL COUCHE NEVIA GLOSS APP 250 GR 66 X 96 CM BRANCO LD 100 FLS.
(CÓDIGO 2483), 76 X 112 CM 100 FLS. (CÓDIGO 2Í84), 89 X 117 CM (CÓDIGO
2485), 115 GR 66 X 88 CM 250 FLS. (CÓDIGO 2565), 115 GR 76 X 112 CM 250
FLS. (CÓDIGO 2784) E 66 X 88 CM 250 FLS. (CÓDIGO 2785);

CARTÃO TRIPLEX SINACARD BOARD 250 GR 77 X 113 CM BRANCO LDA 100 FLS
(CÓDIGO 2596), 300 GR 77 X 113 CM (CÓDIGO 259 f), 350 GR 66 X 96 CM
(CÓDIGO 2598) E 350 GR 77 X 113 CM (CÓDIGO 2599);

PAPEL COUCHE IMPORTADO NEO STAR GLOSS MOORIM 115 GR 64 X 88 CM
BRANCO LD 250 FLS (CÓDIGO 2788), 115 GR 66 X 96 CM (CÓDIGO 2789), 15
GR 76 X 112 CM(CÓDIGO2790) E 150 GR 64 X 88 CM (CÓDIGO 2791), 150GR
66 X 96 CM (CÓDIGO 2792), 150GR 89 X 117 CM (CÓDIG O 2793), 90 GR 64X
88 CM (CÓDIGO 2798) E 90 GR 66 X 96 CM(CÓDIGO 2799);

PAPEL COUCHE IMPORTADO NEO STAR MATT MOORIM 115 GR 64 X 88 CM
BRANCO LD 250 FLS. (CÓDIGO 2794), 150 GR 89 X 117 CM (CÓDIGO 2795) E
150 GR 66 X 96 CM (CÓDIGO 2796);

PAPEL COUCHE IMPORTADO NEO STAR GLOSS MOORIM 170 GR 64 X 88 CM
BRANCO LD 250 FLS (CÓDIGOS 2802), 170 GR 66 X 96 CM 250 FLS (CÓDIGO
2803), 170 GR 76 X 112 CM 250 FLS (CÓDIGO 2804) e 170 GR 89 X 117 CM 250
FLS. (CÓDIGO 2805);

PAPEL CARTÃO TRIPLEX IMPORTADO SAVVBRITE 240 GR 66 X 96 CM BRANCO
LD 100 FLS. (CÓDIGO 2888);

PAPEL OFFSET IMPORTADO CHENMING 75 GR 66 X 9( CM BRANCO LD 500
FLS. (CÓDIGO 2900), 75 GR 64 X 88 CM 500 FLS (CÓDIGO 2901), 75 GR 89 X
117 500 FLS. (CÓDIGO 2902), 75 GR 87 X 114 CM 500 FLS I CÓDIGO 2903), 90
Fl. 24765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
10
GR 66 X 96 500 FLS (CÓDIGO 2905) E 90 GR 64 X 88 CM 500 FLS. (CÓDIGO
2906);

PAPEL COUCHE IMPORTADO NEO STAR GLOSS MOÒRIM 115 GR 89 X 117 CM
BRANCO LD 250 FLS (CÓDIGO 2912), 150 GR 76 X 112 CM 250 FLS (CÓDIGO
2913), 66 X 96 CM 100 FLS. (CÓDIGO 2968) E 300 G R 66 X96 CM 100
FLS(CÓDIGO 2970);

PAPEL OFF SET NANPING 75 GR 66 X 96 CM BRANCO LD 500 FLS (CÓDIGO
2914), 75 GR 89 X 117 CM 250 FLS (CÓDIGO 2915) E 75 GR 66 X 96 CM
BRANCO LD 500 FLS (CÓDIGO 2916);

PAPEL COUCHE IMPORTADO NEO STAR MATT MOORIM 90 GR 64 X 88 CM
BRANCO LD 250 FLS (CÓDIGO 2966), 90 GR 66 X 96 OM (CÓDIGO 2967), 170
GR 66 X 96 CM(CÓDIGO 2972), 115 GR 66 X 96 CM (CÓDIGO 3169), 170 GR 64
X 88 CM (CÓDIGO 3306) E 115 GR 76 X 112 CM (CC DIGO 3307);

PAPEL COUCHE IMPORTADO SNOW EAGLE GLOSS 90 GR 66 X 88 CM BRANCO
LD 500 FLS (CÓDIGO 3030) e 90 GR 89 X 117 CM (CÓDIGO 3171);

PAPEL CARTÃO TRIPLEX NINGBO STAR 300 GR 66 X 90 CM BRANCO LD 100
FLS. (CÓDIGO 3149) E 250 GR 66 X 96 CM (CÓDIGO 3150);

PAPEL COUCHE R4 CHORUS MATTE BURGO BRANCO LD 90 GR 89 X 117 CM
250 FLS (CÓDIGO 2084), 150 GR 66 X 96 CM 250 FLS. (CÓDIGO 2085), 150 GR
89 X 117 CM 250 FLS(CÓDIGO 2086), 90 GR 66 X 96 CM 500 FLS (CÓDIGO
2087), 115 GR 66 X 96 CM 250 FLS (CÓDIGO 2088) E 115 G l 89 X 117 CM 250
FLS (CÓDIGO 2089) (do item IV.1.2.6).
Em Recurso Voluntário a Contribuinte argumentou que a quantidade de Notas
Fiscais de Entrada e Saída indicadas pela Fiscalização não conferem quando comparadas àquelas
constantes dos livros fiscais da empresa, trazendo aos autos os documentos de fls. 10.467 a
12.291, que considera imprescindíveis para comprovação da destinação questionada e vinculação
com as importações, resultando no cumprimento das condições legais para a imunidade.
Os documentos apresentados se referem a Declarações de Importação sobre as
operações ocorridas a partir de 2009, Notas Fiscais de Entrada, SINTEGRA-ICMS, Invoices, Extratos
de movimentação bancária para comprovar as transferências dos numerários, Contratos de
Câmbios, Notas Fiscais de Venda no período 2009 a 2012 e documentos comprobatórios do
Registro Especial e RECOPI (Registros de Controle das Operações com Papel Imune).
Considerando que a Fiscalização concluiu pela inidoneidade dos registros de
inventário de 2009 e 2012, além da insuficiência das vendas apuradas através das Notas Fiscais
Eletrônicas constantes do SPED e, diante da documentação apresentada, através da Resolução no
3402-002.209, inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência para as seguintes
providências pela Unidade Preparadora:
Fl. 24766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
11
a) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de
Impugnação e Recurso Voluntário, em especial quanto à totalidade das
respectivas Notas Fiscais e demais documentos de fls. 10.467 a 12.291;
b) Intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos adicionais
que se fizerem necessários para comprovar a efetividade das operações
apontadas como inidôneas, relacionadas à destinação do papel imune, atentando
aos termos considerados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao
Recurso Especial no 1.148.444/MG e, com isso, possibilitando o cumprimento das
condições e requisitos constitucionais para o reconhecimento da imunidade
tributária;
c) Elaborar Relatório Conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.10. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.
Realizada a diligência, foi apresentado pela Unidade Preparadora o Relatório de fls.
19.481 a 19.505, no qual foram realizadas as seguintes análises: (i) a efetividade das vendas a
clientes posteriormente declarados inidôneos, com efeitos retroativos; e (ii) a retirada da glosa de
209,20 toneladas de papéis imunes na formação do estoque da Recorrente.
Com relação à efetividade das vendas a clientes posteriormente declarados
inidôneos, com efeitos retroativos, vejamos o que concluiu a Unidade Preparadora:
Ressalvada tal limitação, relata-se a seguir o que a presente diligência apurou em
relação à mencionada documentação:
➢ Às fls. 16171/16300 (130 folhas): documentos referentes a perícia e decisão
judiciais havidas no âmbito do processo judicial 1018565-11.2015.8.26.0053 (11a
Vara de Fazenda Pública-TJ/SP), tratando de Auto de Infração de ICMS AIIM no
4.006.587-0, relativo a vendas de papel imune à empresa ARRIETH Editora e
Comércio de Livros Ltda., no período de 21/09/2010 a 17/06/2011:
■ A ARRIETH contratava empresa de transporte para a retirada das mercadorias na
sede da PORTELA.
■ Conforme planilha feita pela perícia, extratos bancários confirmariam o crédito
na conta bancária da PORTELA para a maior parte das NF, e para aquelas sem
entradas na conta bancária, os recebimentos dos pagamentos teriam sido em
dinheiro, conforme declarações da própria PORTELA.
■ Pedidos de compra eram gerados para cada NF e orientavam também o registro
de movimentação de estoques.
■ A emissão das NF de saída somente ocorria após o prévio pagamento pela
ARRIETH.
Fl. 24767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
12
■ Segundo o perito, conforme os autos judiciais, a empresa ARRIETH praticou
simulação de existência de estabelecimento e/ou empresa, ilicitude esta
caracterizada pela realização de cadastramento junto aos Órgãos Públicos com
fornecimento de endereço inapropriado para a atividade comercial e de dados de
pessoas para composição do quadro societário, que não puderam ser localizadas.
■ Consta demonstrativo de NF de Saída, com datas, valores, ICMS devido e folhas
dos autos com demais documentos correspondentes (fl. 16211/16220).
■ Constam extratos bancários do Itaú, mas sem clara e individualizada vinculação
entre créditos bancários e NF emitidas nas vendas (fls. 16221/16271).
■ Acórdão que deu provimento ao Recurso, com Embargos de Declaração
rejeitados, reconheceu a boa-fé da PORTELA por entender que restou
demonstrada a veracidade das operações mercantis.
➢ Às fls. 16757/16816 (60 folhas): documentos referentes a perícia contábil
havida no âmbito do processo judicial 1047600-16.2015.8.26.0053 (5a Vara de
Fazenda Pública-TJ/SP), tratando de Auto de Infração de ICMS AIIM n° 4.007.472-
9, relativo a vendas de papel imune à empresa GDAX Comércio de Papéis e
Editora Ltda., antiga NAZATTO Editora e Comércio de Livros, no período de março
a maio de 2010:
■ O perito judicial atesta que as operações estão formalmente regulares no que
tange à documentação comercial e contábil, indicando que:
- “Analisando os registros fiscais e contábeis da Requerente apurou-se que as
Notas Fiscais objeto da autuação foram registradas nos Livros Fiscais e Contábeis,
sendo que as vendas foram pagas pela empresa Nazatto à Requerente, conforme
comprovado nos extratos bancários juntados em fls. 54/72 destes autos,
demonstrado na planilha juntada como Anexo 02 deste Laudo.”
- “O Fisco Paulista realizou diligências no endereço da empresa Nazatto em 18 de
março de 2011, localizado na Rua Correia, n° 70, São João Clímaco, SP, constando
que, nesta oportunidade, a empresa Nazatto não estava estabelecida de fato no
local, em vista que, no endereço funciona um escritório de contabilidade de nome
“União Contábil”.”
- “As mercadorias foram retiradas pela empresa Nazatto, conforme se verifica dos
canhotos das Notas Fiscais juntados em fls. 558/567 destes autos. Porém, não há
nas Notas Fiscais emitidas pela Requerente os dados do veículo que retirou as
mercadorias.” À fl. 16811, o perito esclarece que nos canhotos das notas fiscais
consta a data da retirada da mercadoria, mas a assinatura é ilegível.
■ Consta demonstrativo de entradas e saídas de mercadorias da Portela, no
período de março a maio de 2010, indicando notas fiscais, valores,
fornecedor/cliente e livro/página (nas saídas). Tal demonstrativo foi elaborado a
partir dos registros nos Livros de Registro de Entradas e de Registro de Saídas de
Mercadorias
■ Os extratos bancários que, nos autos judiciais, teriam demonstrado os efetivos
pagamentos das compras, pela NAZATTO, não foram juntados. Há planilha
descrevendo tais recebimentos pela Portela. A Procuradoria da Fazenda Estadual,
por sua vez, registra, em seu pedido de esclarecimentos à perícia, que as
Fl. 24768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
13
vinculações das NF aos créditos bancários foram feitas a mão, nos extratos
bancários apresentados.
■ Em consulta ao sítio do TJ/SP, o histórico do processo judicial indica que:
- Em 05/03/2020 foi julgada procedente em parte a ação, nos seguintes termos:
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, I,
do CPC, apenas para condenar a ré a providenciar o recálculo da multa punitiva
incidentes sobre os AIIM descritos na inicial para que não supere o valor do tributo
devido. Diante da sucumbência mínima da ré, arcará a autora integralmente com o
pagamento do valor das custas, despesas processuais e honorários, que fixo em 5%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, III e §4°, III do CPC.
P.I.C.
- Tal julgamento, portanto, nega a pretensão da PORTELA no sentido de
anular o Auto de Infração no tocante à apuração da diferença de ICMS
devido, em virtude da desconsideração do regime de imunidade para os
papeis vendidos à NAZATTO, ou seja, ao contrário da ideia genérica da
contribuinte à fl. 18433, os documentos até aqui apresentados para esta
ação judicial apontam para a não comprovação da efetividade das
operações com a NAZATTO e que foram objeto do Auto de Infração
acima indicado.
- Em 16/06/20 foi negado provimento a Embargos de Declaração opostos pela
Portela contra a sentença proferida
➢ Às fls. 16817/16831 (15 folhas) – Acórdão e extratos relativos ao processo
judicial 1024976-70.2015.8.26.0053 (1a Vara de Fazenda Pública-TJ/SP), tratando
de Auto de Infração de ICMS AIIM n° 4.005.623 (fl. 16829), relativo a vendas de
papel imune, em julho de 2010, à empresa GDAX Comércio de Papéis e Editora
Ltda., antiga NAZATTO Editora e Comércio de Livros:
■ Há indicação de que a compradora não estava em atividade na época das
operações (fls. 16818/16820)
■ Em Recurso Especial, o Voto n° 19.232 aponta que as operações questionadas
restaram comprovadas: “além das notas fiscais expedidas pela empresa Portela
Distribuidora de Papéis e Suprimentos Ltda., os documentos de fls. 35/37, os
comprovantes bancários de recebimento dos valores exarados nas notas fiscais,
cópia do livro de saídas (fls. 397/426), além dos canhotos apontando data,
motorista e placa do carro de retiradas das mercadorias (fls. 544/581), indicam a
efetiva realização das operações entre as empresas.”
■ Há indicação de que o trânsito em julgado foi no sentido da anulação da
autuação fiscal.
➢ Às fls. 18084/18119 (36 folhas): Laudo Pericial e Sentença relativos ao
processo digital judicial 1001133-71.2018.8.26.0053 (7a Vara de Fazenda Pública-
TJ/SP), tratando de Auto de Infração de ICMS AIIM n° 4.015.895, relativo a vendas
à empresa Editora TRIAS Ltda., no período de junho a outubro de 2011:
■ inatividade da TRIAS à época das alegadas operações de vendas
■ a Portela não comprovou procedimentos de formalização de pedidos com a
TRIAS (emails, correspondências, autorizações de faturamento etc.). Os pedidos
Fl. 24769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
14
eram feitos por telefone à Portela e não havia registro documental, a não ser os
pedidos emitidos pela própria vendedora.
■ pagamentos das vendas eram feitos, em sua maior parte, em dinheiro ou por
terceiras pessoas que também pagaram para outras editoras, também tidas como
inidôneas.
■ coincidência entre pessoas recebedoras das mercadorias destinadas a TRIAS e a
outros compradores.
■ muito próximas médias de pagamentos para as compradoras Arrieth, Trias e no
período pós-Trias
■ os recebimentos registrados no Livro Diário não ocorriam de forma
individualizada, impedindo de confirmar os registros contábeis.
■ as vendas somente ocorriam depois de confirmados os recebimentos,
diferentemente de outros clientes, para os quais eram emitidas duplicatas com
prazos para pagamentos.
■ não se pôde confirmar que as retiradas de mercadorias foram realmente pela
TRIAS, seja pela não apresentação de alguns canhotos, seja por não constar o nome
legível dos signatários, seja por indisponibilidade de acesso, pela perita, a
documentos que pudessem identificar as pessoas, tais como eventuais
contratações do entregador ou o Livro de Registro de Empregados
■ o cadastro oficial da TRIAS estava ativo para operações comerciais com a Portela,
com autorizações para tais vendas obtidas junto ao sistema RECOPI, conforme
indicativos no campo DADOS ADICIONAIS das notas fiscais
■ não foram observados cancelamentos de autorização de vendas de papel imune
■ foram cumpridas as obrigações acessórias pela Portela.
■ a partir do controle de estoques da Portela, verificou-se que havia estoque dos
papéis imunes no período de emissão das notas fiscais questionadas.
■ as mercadorias descritas nas notas fiscais de vendas foram baixadas do estoque
da Portela
■ demonstrativo de vendas mensais a TRIAS, no período de junho a outubro de
2011, apurando-se ainda sua participação percentual em relação ao valor global de
vendas no mesmo mês
■ segundo a perita, foram efetuados todos os registros contábeis e fiscais pela
Portela para a comercialização de “papel imune”, no período especificado.
■ haver notas fiscais de venda e o respectivo registro no Livro Registro de Saídas de
Mercadorias, da Portela.
■ Sentença judicial julgou improcedente o pedido da PORTELA e foi
mantida após embargos e recurso. (sem destaques no texto original)
Cumpre observar que, não obstante as constatações acima reproduzidas, o i.
Auditor Fiscal concluiu que, “a despeito do cumprimento formal de algumas obrigações comerciais
e tributárias (talvez limitadas ao âmbito da tributação pelo ICMS), destacam-se a inatividade das
empresas compradoras, os pagamentos antecipados e efetuados por terceiras pessoas e as
Fl. 24770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
15
alegações de que uma parte dos pagamentos das compras eram recebidos em dinheiro
(dificultando o rastreamento do fluxo financeiro), de modo a prejudicar a demonstração da
efetividade das operações comerciais alegadas e a consequente manutenção, pela Justiça
Estadual, das autuações fiscais relativas ao ICMS, independentemente da boa-fé da Portela por
ocasião das operações comerciais analisadas.”
Com isso, entendeu a Unidade Preparadora que “as operações de venda de papel
imune às empresas consideradas inidôneas não se configuram como devidamente comprovadas,
tornando cabível sua desconsideração e a correspondente autuação fiscal objeto deste processo
em virtude da não comprovação da destinação constitucional do papel importado sob o regime da
imunidade.”
Com a devida vênia, ao contrário da conclusão indicada pela Autoridade Fiscal,
entendo que está comprovado nos autos a efetividade de algumas operações.
Com relação às empresas adquirentes indicadas pela Fiscalização, cumpre observar
que assim constou no Relatório Fiscal que sustentou o auto de infração:

O ilustre julgador a quo assim considerou com relação às empresas adquirentes
declaradas inaptas:
As inscrições estaduais desses estabelecimentos foram declaradas nulas ou
inaptas pela Sefaz/SP em virtude de:
 OIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ 07.495.519/0001-37;
 VIACOR GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP – CNPJ 11.345.203/0001-36; e
 JOB COMUNICACAO, GRAFICA E EDITORA LTDA, CNPJ: 47.434.105/0001-12
Fl. 24771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
16
Esses estabelecimentos tiveram suas inscrições estaduais declaradas inaptas
pela Sefaz/SP em razão de constatação de não localização dos contribuintes,
com efeitos desde 25/08/2005, 16/03/2011 e 04/07/2011, respectivamente,
conforme publicações na página 15, caderno 1 do DOSP de 07/09/2013, na
página 60, caderno 1 do DOSP de 03/05/2013.
 NAZATTO EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ 10.796.401/0001- 53;
 ARRIETH EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - CNPJ 10.589.686/0001-51; e
 EDITORA TRIAS LTDA - CNPJ 13.555.999/0001-87.
As inscrições estaduais desses estabelecimentos foram declaradas nulas pela pela
Sefaz/SP, em razão de constatação de simulação da existência do
estabelecimento ou empresa, com efeitos desde 05/05/2009, 24/01/2009 e
27/04/2011, conforme publicações na página 60, caderno 1 do DOSP de
03/05/2013 e na página 31, caderno 1 do DOSP de16/08/2012, respectivamente.
Tais nulidades ou inaptidões das inscrições estaduais dos estabelecimentos,
acarretaram a glosa de vendas para eles realizadas no período abrangido pelos
efeitos da nulidade ou inaptidão, em especial pelo motivo que as causou,
simulação de existência do estabelecimento ou empresa e não localização do
contribuinte, por que tornam as vendas realizadas para tais estabelecimentos
inidôneas ou não comprovadas.
o A QUESTÃO DA INIDONEIDADE RETROATIVA
Às folhas 9.754 do processo digital, o impugnante alega que:
Houve comprovada boa-fé deste CONTRIBUINTE, pois possui os pagamentos
recebidos das empresas, SINTEGRA e RECOPI.
O IMPUGNANTE utilizou todos os meios possíveis e disponíveis para cientificarse da
IDONEIDADE destas empresas à época das operações realizadas.
A primeira vista a linha de argumentação empreendida chega a ser sedutora.
Contudo, não resiste a uma análise mais acurada.
O que deve ser destacado é o motivo desses estabelecimentos serem
considerados nulos pela Sefaz/SP: A CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DO ESTABELECIMENTO OU EMPRESA.
Não significa que o estabelecimento deixou de existir, que foi fechado – o que
mais se coadunaria com a linha de argumentação apresentada pelo impugnante -.
De fato, o estabelecimento nunca existiu. Não passou de uma simulação.
Portanto, as vendas praticadas pelo impugnante também são uma simulação e
sendo assim devem ser desconsideradas.
Não obstante a conclusão da DRJ, entendo que, diante da comprovação da
efetividade das operações e, considerando que tais inatividades foram tornadas públicas após as
respectivas operações, entendo que deve prevalecer a boa-fé da empresa fornecedora.
Fl. 24772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
17
Destaco que há entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, proferido em
julgamento ao REsp 1148444/MG, sob a sistemática de recurso repetitivo, de que o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação.
Vejamos a Ementa do v. Acórdão:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS. APROVEITAMENTO
(PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE
DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma
vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação
(Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR,
Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe
10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp
246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001;
REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma,
julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia
Vieira, Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP,
Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ
06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento
da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão
pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração
de inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282),
sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade,
havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro
de entradas (f.
35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de
pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163,
Fl. 24773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
18
182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e
entende o Conselho de Contribuintes." 4. A boa-fé do adquirente em relação às
notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual
fora efetivamente realizado), uma vez caracterizada, legitima o aproveitamento
dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência
especial fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara
administrativa, da inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que
afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo
136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.148.444/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
14/4/2010, DJe de 27/4/2010.)
No r. voto condutor, o Eminente Ministro Luiz Fux assim fundamentou sua
conclusão:
Nada obstante, a jurisprudência das Turmas de Direito Público é no sentido de
que o comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) tenha sido, posteriormente declarada inidônea, é considerado
terceiro de boa-fé, o que autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo
princípio da não-cumulatividade, desde que demonstrada a veracidade da compra
e venda efetuada (em observância ao disposto no artigo 136, do CTN), sendo
certo que o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de
sua publicação.
No mesmo diapasão, confiram-se as ementas dos seguintes julgados desta Corte:
(...)
A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão
pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato".
In casu, o Tribunal de origem consignou que:
"(...)os demais atos de declaração de inidoneidade foram publicados após a
realização das operações (f. 272/282), sendo que as notas fiscais declaradas
inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque do ICMS devido,
tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162). No que toca à
prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às empresas
cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a
Fl. 24774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
19
matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de
Contribuintes."
Consequentemente, uma vez caracterizada a boa-fé do adquirente em relação às
notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual
fora efetivamente realizado), revela-se legítimo o aproveitamento dos créditos de
ICMS.
Através do Tema Repetitivo 272 foi fixada a seguinte tese:
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma
vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação.
Com isso, foi editada a SÚMULA 509 do STJ com a seguinte redação:
DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda. (SÚMULA 509, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe
31/03/2014)
Em que pese a Súmula 509 versar sobre a higidez do aproveitamento de crédito de
ICMS, há que ser considerada como uma referência na análise do presente caso, uma vez que a
acusação versa exatamente sobre suposta má-fé na realização de venda das mercadorias à
adquirentes posteriormente declarados inaptos.
Considera-se que o ato que declara a inidoneidade possui natureza declaratória, e
não constitutiva, seus efeitos só se concretizam a partir da publicação no Diário Oficial.
Outrossim, como ocorreu no caso referente ao REsp 1148444/MG, no presente
caso igualmente há comprovantes de pagamento realizados pelas empresas cujas Inscrições
Estaduais foram posteriormente declaradas inidôneas, atestando a veracidade das respectivas
operações de compra e venda.
A Contribuinte apresentou nos autos as planilhas de fls. 19.455, contendo as Notas
Fiscais objeto da autuação, com identificação da localização nestes autos, bem como o CNPJ do
estabelecimento destinatário, a data do aceite pelo estabelecimento destinatário, o número da
folha onde consta o aceite do destinatário e o número da folha onde consta o extrato bancário
referente à nota fiscal.
Para as Notas Fiscais que não possuíam extratos de pagamentos, foram
apresentados os extratos de fls. 19.441 a 19.454.
Igualmente foi apresentada planilha contento a relação das Notas Fiscais objeto da
autuação e a correspondente linha em que estão localizados os lançamentos no ECD.
Fl. 24775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
20
Vejamos as operações autuadas pela Fiscalização, cuja efetividade está
comprovada neste processo:
ADQUIRENTE: ARRIETH EDITORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ:
10.589.686/0001-51):
 Período das Notas Fiscais: 21/09/2010 a 27/12/2010
 Data da publicação da inaptidão: 14/12/2011
 Relação das Notas Fiscais com comprovantes de pagamentos identificados pela
Recorrente às fls. 19.455:

Número da nota
Número da folha do
processo

Número da folha do
processo - aceite do
destinatário
Número da folha onde
consta o extrato
bancário de pagamento
5991
16032
15420
6067
16035
15420
6393
16041
15427
6988
16058
15423
7210
16063
15424
8190
16089
16001
15434
8337
16090
16002
15434
8389
16091
16001
15434
8390
16092
15434
8392
16093
15434
8440
16096
15434
8537
16097
15434
8542
16099
15434
8610
16100
16003
15434

ADQUIRENTE:
JOB
COMUNICAÇÃO,
GRÁFICA
E
EDITORA
LTDA
(CNPJ:
47.434.105/0001-12):
 Período das Notas Fiscais: 01/09/2010 a 17/11/2010
 Data da publicação da inaptidão: 23/11/2011
 Relação das Notas Fiscais com comprovantes de pagamentos identificados pela
Recorrente às fls. 19.455:
Fl. 24776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
21
Número da nota
Número da folha do
processo
Número da folha do
processo - aceite do
destinatário
Número da folha onde
consta o extrato
bancário de pagamento
2855
16317
16306
3043
16318
16306
4127
16319
16307
4239
16320
16307
6733
16321
16308

ADQUIRENTE: NAZATTO EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ:
10.796.401/0001-53):
 Período das Notas Fiscais: 08/03/2010 a 30/07/2010
 Data da publicação da inaptidão: 14/12/2011
 Relação das Notas Fiscais com comprovantes de pagamentos identificados pela
Recorrente às fls. 19.455:
Número da nota
Número da folha do
processo
Número da folha do
processo - aceite do
destinatário
Número da folha onde
consta o extrato
bancário de pagamento
114905
16536
16486
16343
114906
16537
16486
16343
114907
16538
16486
16343
114940
16539
16486
16343
115062
16540
16486
16343
114965
16541
16486
16343
115289
16542
16487
16344
115681
16543
16487
16345
115679
16544
16487
16345
115731
16545
16488
16345
115784
16546
16488
16346
115854
16547
16488
16346
115853
16548
16487
16346
115852
16549
16487
16346
115851
16550
16487
16346
116088
16551
16488
16346
116087
16552
16489
16346
116045
16553
16488
16346
116057
16554
16488
16346
116162
16555
16489
16347
Fl. 24777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
22
116164
16556
16489
16347
118346
16557
117680
16558
116288
16559
16489
116084
16560
16488
16346
117024
16561
16489
16350
117039
16562
16490
16350
117040
16563
16490
16350
117200
16564
16490
16351
117201
16565
16490
16351
117202
16566
16490
16351
117220
16567
16351
117303
16568
16491
16351
117354
16569
16491
16351
117355
16570
16491
16351
117356
16571
16491
16351
117357
16572
16491
16351
117358
16573
16491
16351
117472
16574
16492
16352
117531
16575
16492
16352
117583
16576
16492
16352
117597
16577
16492
16352
117598
16578
16492
16352
117678
16579
16492
16352
117765
16580
16493
16352
117861
16581
16493
16353
117862
16582
16493
16353
117863
16583
16493
16353
118005
16584
16493
16354
118130
16585
16494
16354
118217
16586
16494
16354
118476
16587
16494
16356
118533
16588
16494
16356
118534
16589
16494
16356
118696
16590
16495
16356
119078
16591
16495
16357
119189
16592
16495
16358
2
16593
Anexo como Doc. 02
107
16595
Anexo como Doc. 02
134
16598
Anexo como Doc. 02
135
16599
Anexo como Doc. 02
213
16600
Anexo como Doc. 02
249
16601
Anexo como Doc. 02
315
16602
Anexo como Doc. 02
426
16603
Anexo como Doc. 02
Fl. 24778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
23
502
16606
Anexo como Doc. 02
503
16607
Anexo como Doc. 02
504
16608
Anexo como Doc. 02
560
16610
Anexo como Doc. 02
674
16612
Anexo como Doc. 02
681
16614
Anexo como Doc. 02
683
16616
Anexo como Doc. 02
698
16618
Anexo como Doc. 02
799
16620
Anexo como Doc. 02
824
16621
Anexo como Doc. 02
860
16623
Anexo como Doc. 02
861
16624
Anexo como Doc. 02
909
16625
Anexo como Doc. 02
913
16626
Anexo como Doc. 02
914
16627
Anexo como Doc. 02
927
16628
Anexo como Doc. 02
ADQUIRENTE: EDITORA TRIAS LTDA (CNPJ: 13.555.999/0001-87):
 Período das Notas Fiscais: 20/06/2011 a 25/10/2011
 Data da publicação da inaptidão: 16/08/2012
Relação das Notas Fiscais com comprovantes de pagamentos identificados pela
Recorrente às fls. 19.455:
Número da nota
Número da folha do
processo
Número da folha do
processo - aceite do
destinatário
Número da folha onde
consta o extrato
bancário de pagamento
17073
17716
17502
17138
17075
17717
17503
17138
17089
17718
17504
17138
17151
17719
17505
17179
17720
17506
17138
17180
17721
17506
17138
17181
17722
17506
17138
17182
17723
17506
17138
17185
17724
17507
17138
17187
17725
17507
17138
17192
17726
17508
17212
17727
17510
17138
17221
17728
17511
17138
17286
17729
17512
17139
17287
17730
17512
17139
17330
17731
17513
17139
17334
17732
Fl. 24779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
24
17345
17733
17519
17139
17356
17734
17520
17139
17367
17735
17521
17139
17368
17736
17521
17139
17369
17737
17522
17139
17379
17738
17523
17380
17739
17523
17406
17740
17524
17139
17414
17741
17139
17430
17742
17139
17453
17743
17525
17139
17487
17744
17526
17139
17490
17745
17527
17139
17538
17746
17528
17139
17539
17747
17528
17139
17540
17748
17528
17139
17582
17749
17529
17583
17750
17529
17140
17590
17751
17530
17621
17752
17531
17750
17753
17532
17142
17753
17754
17533
17140
17755
17755
17533
17140
17756
17756
17533
17140
17780
17757
17534
17142
17790
17758
17535
17821
17759
17536
17829
17760
17537
17142
17868
17761
17538
17142
17870
17762
17538
17142
17902
17763
17539
17142
17910
17764
17540
17142
17933
17765
17541
17935
17766
17541
17965
17767
17542
17142
18010
17768
17549
17142
18012
17769
17549
17142
18015
17770
17550
17142
18018
17771
17551
18046
17772
17552
17142
18076
17773
17553
18093
17774
17554
17143
18094
17775
17554
18102
17776
17555
17143
18103
17777
17555
17143
Fl. 24780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
25
18109
17778
17556
18110
17779
18124
17780
17557
17143
18126
17781
17557
17143
18143
17782
17558
17143
18160
17783
17554
17143
18165
17784
17555
17143
18201
17785
17566
17143
18247
17786
17567
17143
18284
17787
17568
17143
18355
17788
17569
17143
18395
17789
17570
18478
17790
17571
17144
18504
17791
17572
17144
18522
17792
17144
18575
17793
17574
17144
18581
17794
17575
17144
18583
17795
17575
17144
18645
17796
17576
18756
17797
17577
18814
17798
17578
18897
17799
17579
17146
18993
17800
17580
19000
17801
17581
17146
19019
17802
17582
17146
19020
17803
17582
17146
19021
17804
17582
19025
17805
17601
17146
19029
17806
17602
17146
19030
17807
17602
17146
19069
17808
17603
19072
17809
17604
17146
19076
17810
17605
17146
19077
17811
17605
19100
17812
17606
17146
19140
17813
17607
19142
17814
17607
19198
17815
17608

ADQUIRENTE: VIACOR GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP (CNPJ: 11.345.203/0001-36):
 Período das Notas Fiscais: 04/12/2012 a 20/06/2012
 Data da publicação da inaptidão: 03/05/2013
Fl. 24781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
26
 Relação das Notas Fiscais com comprovantes de pagamentos identificados pela
Recorrente às fls. 19.455:
Número da nota

Número da folha do
processo
Número da folha do
processo - aceite do
destinatário
Número da folha onde
consta o extrato
bancário de pagamento
40398
18320
18203
40391
18321
18203
40513
18322
18204
40322
18323
18203
39380
18324
39345
18325
39273
18326
18201
39094
18327
18195
39093
18328
18195
39024
18329
39010
18330
38934
18331
38780
18332
18198
38778
18333
18198
38738
18334
18197
38737
18335
18197
38736
18336
18197
38617
18337
18197
38480
18338
18196
38479
18339
18196
38395
18340
38365
18342
18196
38308
18343
18196
38141
18344
37546
18346
37542
18347
37509
18348
18193
37343
18349
36977
18350
36969
18351
36636
18352
36398
18354
35379
18355
35317
18356
18186
35287
18357
35118
18358
18184
35060
18359
34717
18360
18183
Fl. 24782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
27
34615
18361
34519
18362
34359
18363
34029
18364
33912
18366
18179
33671
18367
33407
18368
18177
33215
18369
32855
18370
32314
18371
18174
32050
18372
31744
18373
18170
31666
18374
31570
18375
31189
18376
31045
18377
30848
18378
30539
18379
29846
18380
29674
18381
29673
18382
29082
18383
28885
18384
18157
28557
18385
18156
28051
18386
18155
27605
18387
18154
37395
18388
26805
18389
26686
18390
26683
18391
23619
18392
23588
18393
20700
18394
19923
18396
19922
18397
19568
18398
18143
19421
18399
19420
18400
18644
18401
18312
18402
17669
18403
17038
18405
18136
17006
18406
17005
18407
15286
18408
18132
Fl. 24783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
28
15285
18409
18130
15284
18410
18130
15246
18411
18129
15079
18412
18128
15078
18414
18128
15077
18416
18128
16983
18417
18133
22735
18418
22737
18419
29258
18420
32174
18421
Diante de tais comprovações e, adotando os mesmos critérios estabelecidos pela
tese firmada no TEMA REPETITIVO 272 e SÚMULA 509 do STJ, além do fato de constar nos autos
os respectivos RECOPI’s (sistema que registra e controla as operações com papel imune) dos
Adquirentes, entendo que cabe à Fiscalização comprovar que as operações registradas nas Notas
Fiscais não ocorreram, em especial pelo fato de se tratar de acusação de simulação, que exige o
dolo para sua configuração.
Neste sentido, impera destacar o v. Acórdão no 3301-003.975, proferido pela 1o
Turma da 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/02/2005 a 26/01/2006
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. A decadência em matéria aduaneira é
regida pelo art. 139 do Decreto-lei no 37/66, que determina o prazo decadencial
de 5 anos para impor penalidades, a contar da data da infração, no caso, o
registro da declaração de importação.
Recurso de Ofício Negado
IMPORTAÇÃO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. PENA DE PERDIMENTO INCABÍVEL.
A medida extrema de perdimento de bens somente se mostra cabível quando
demonstrada cabalmente as fraudes por artifícios dolosos e documentação
emitida com falsidade ideológica imputadas ao contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
É ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos
fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento
tributário deve ser cancelado.

No r. voto vencedor da Ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, foi dado
provimento ao Recurso Voluntário, considerando que “estará o contribuinte no campo da ilicitude
se o negócio jurídico for simulado ou se houver a ocorrência do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei 4.502/64, ou seja, se as condutas esconderem, modificarem ou excluírem o fato
Fl. 24784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
29
jurídico­tributário”. Igualmente foi destacado que “não basta a simples suspeita de fraude ou
simulação para que o negócio jurídico realizado pelo contribuinte possa ser desconsiderado pela
autoridade administrativa, é necessária a prova do intuito doloso aplicado com a finalidade de
modificar as características essenciais do fato jurídico­tributário”.
Por tais razões, devem ser afastadas do lançamento de ofício as operações cuja
efetividades foram comprovadas através dos respectivos pagamentos, identificada na planilha
de fls. 19.455 e colacionadas neste voto.
Com relação à retirada da glosa de 209,20 toneladas de papéis imunes na
formação do estoque da Recorrente, argumenta a defesa que devem ser consideradas 27 notas
fiscais de entrada relativas a aquisições no mercado interno e externo, por meio de notas fiscais
físicas e eletrônicas, sendo que os produtos adquiridos deram suporte às vendas realizadas no
período de 2009 a 2012.
Assim constou no Relatório de Diligência Fiscal:
Cabe observar que tal situação de insuficiência no estoque de papéis imunes
decorre, também, de:
 a inidoneidade apurada nos registros de inventários de 2009 e de 2012,
em virtude do seu descompasso com o estoque, seja pela insuficiência
nas vendas registradas, seja pela glosa das vendas consideradas
inidôneas (item anterior);
 do preceito da infungibilidade dos papéis considerados imunes, até sua
destinação constitucional, não permitindo, portanto, que papéis
adquiridos anteriormente sejam aproveitados para comprovar a
destinação constitucional daqueles papeis importados sob o regime da
imunidade, que é o objeto da auditoria fiscal que culminou com a
lavratura do Auto de Infração controlado no presente processo
administrativo. À fl. 10362 há uma breve explanação, pelo relator do
processo na DRJ/SPO, sobre essa condição de infungibilidade e sobre seus
efeitos no controle de estoque para fins de comprovação do uso
constitucional dos papéis considerados imunes. A contribuinte discorda
da aplicabilidade de tal preceito, o que deverá ser objeto da devida
avaliação pelos julgadores que atuam no contencioso tributário;
 inconsistências nas informações prestadas pela própria Portela em
algumas das suas DIF-Papel Imune, sobre as quais a contribuinte não
tem mais o direito de retificar para se eximir de responsabilidade por
infrações, posto que perdeu tal espontaneidade em virtude do início da
fiscalização.
Em relação às DIF-Papel Imune, segue relato das inconsistências
detectadas pela fiscalização aduaneira e também o posterior
reconhecimento pela própria contribuinte:
Fl. 24785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
30

Para demonstrar a influência destes fatores na apuração da comprovação do
atendimento ao regime de imunidade tributária para os papéis importados, a
fiscalização aduaneira elaborou o Demonstrativo de Movimentação de Papel
Imune – DMPI (fls. 9365/9636), considerando a cronologia das entradas e saídas e
a consistência com as informações das DIF-Papel Imune, Notas Fiscais eletrônicas
(a partir de 01/07/2010) e dos registros de inventário.
Tal demonstrativo aborda de forma separada todos os 93 códigos de produtos
constantes dos estoques da Portela, no período auditado. Cada glosa nos valores
é indicada e recebe a fundamentação para o ajuste.
Por sua vez, ao trazer documentos para subsidiar a presente diligência, antes
mesmo de ser intimada, a Portela apresentou o estudo intitulado Memorando
RNC, numerado como doc. 27 e juntado ao processo às fls. 11498/12291. Tal
documento objetivou trazer a análise por empresa de consultoria contratada
pela Portela, em contraponto às apurações da fiscalização aduaneira.
Às fls. 11507 e 11515/11517 pode se verificar a apuração trazida pelo
Memorando RNC em relação à alegada desconsideração de 27 NF de Entrada,
que importariam em um aumento no estoque de papéis imunes em 209,2 ton.
Seguem as imagens:
Fl. 24786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
31

Cabe observar que as 8 NF de compras no mercado interno não podem
ser consideradas para comprovar o fluxo de mercadorias importadas,
independente do momento de sua aquisição, em virtude do preceito da
infungibilidade, ou seja, não podem ser misturadas nestas análises de
estoque, pois não são fungíveis entre si. Tal restrição, como já foi dito acima,
não está no escopo desta diligência e é objeto de questionamento pela
Fl. 24787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
32
contribuinte, a ser analisado pelo Carf, na retomada da apreciação deste
processo.
Quanto às 10 NF de Entrada relativas a devolução de mercadorias
vendidas, de fato não há registros no DMPI sobre devoluções, revelando
que a apuração do estoque não considerou tais movimentações. Além
disso, a saída original das mercadorias foi sempre posterior a
01/07/2010, de modo a assegurar o controle de estoques via SPED.
Ressalva-se apenas que nem todas as 10 NF adotaram a CFOP 1202,
havendo variações para os CFOP 5201 e 5202, que também se referem a
devoluções, de modo que tal erro não se torna relevante. Por fim, às fls.
11685/12291 a contribuinte juntou cópias das mencionadas NF e todas
constam do Livro de Registro de Entradas. Assim, tais devoluções deverão
ser consideradas como comprovadas para fins de ajuste das glosas
promovidas pela fiscalização e no correspondente Auto de Infração.
Quanto às 08 NF de Entrada relativas a importações, não devem ser computadas
para comprovar o fluxo dos papeis importados a partir de 01/07/2010, pois não
permitem o adequado controle, seja porque as DIF-Papel Imune dos 2 trimestres
finais de 2009 e do 1o semestre de 2010 não consignavam tais entradas, seja
porque os documentos fiscais da Portela ainda não estavam no âmbito do Sped.
Quanto à alegada 27a entrada a ser considerada, pelo demonstrativo acima
seria a NF de Entrada da Portela no 21055, que, conforme registro no DMPI, não
foi registrada no Livro Registro de Entradas mas foi considerada para a formação
do estoque de papéis imunes, de modo que não cabe qualquer ajuste.
Assim, quanto a esse ponto de defesa em relação a ajustar o estoque pela
inclusão das 27 NF de Entrada indicadas, apenas será cabível em relação às 10
NF que trataram de devoluções de mercadorias, totalizando 5,39 ton.
E quanto aos demais aspectos deste tópico da defesa do contribuinte que afetam
a apuração das movimentações que podem comprovar a destinação
constitucional dos papéis imunes – os efeitos das inconsistências nos inventários e
nas DIF-Papel Imune e a aplicação do princípio da infungibilidade dos papéis
imunes – não estão no escopo da presente diligência, mas sim no âmbito da
atividade de julgamento do contencioso administrativo, ora sob a
responsabilidade do Carf. (sem destaque no texto original)
Com relação ao critério da infungibilidade, assim concluiu o ilustre julgador a quo:

O PRECEITO DA INFUNGIBILIDADE DO PAPEL IMPORTADO COM IMUNIDADE
O propósito das regras de obrigações acessórias, aplicáveis ao caso aqui em
análise, é o de propiciar a perfeita identificação do percurso do papel importado
com imunidade no mercado brasileiro, de modo a indicar que o papel imune
importado atendeu a condição que lhe é prevista no artigo 150, inciso VI, alínea
d), da Constituição Federal.
Fl. 24788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
33
Sob esse prisma, o papel imune importado deve ser tratado como BEM
INFUNGÍVEL, que não pode ser substituído, sob o ônus de se desatender a
condição resolutiva.
Aquele que importa papel com imunidade não possui o direito subjetivo (facultas
agenda) de substituí-lo por outro – ainda que na mesma qualidade e quantidade –
, porque esse papel imune ingressou no mercado interno sob a condição
resolutiva de atender a finalidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea d), da
Constituição Federal. Se ocorre a fungibilidade, de certo que a condição que
gravava o papel importado com imunidade foi desatendida.
Por isso, é de suma importância para o importador informar a destinação
detalhada dos registros segregados de papel imune e a alegação de que se
possuía produtos em seu estoque adquiridos no mercado nacional não é admitida
por contrariar o preceito da infungibilidade do papel imune importado.
Assim, o papel imune importado não pode ser substituído por outro adquirido no
mercado interno.
Cumpre observar que a operação com papel imune é restrita a empresas
detentoras do Registro Especial de Estabelecimento conferido pela Receita Federal e de registro
estadual (RECOPI), do qual também decorre a obrigação de apontamento prévio das operações no
sistema.
Por sua vez, é a destinação que define a imunidade.
O ilustre julgador a quo considerou a infungibilidade em razão da aplicação do
artigo 1o. § 7o do Decreto 6.842/2009, que assim dispõe:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero, até 30 de abril de 2012 ou até que a produção
nacional atenda a oitenta por cento do consumo interno, as alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da
COFINS-Importação, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda no
mercado interno e sobre a importação de:
I - papel destinado à impressão de jornais;
§ 7o Devem ser registradas, de forma segregada, e ter o saldo controlado durante
todo o período: (Incluído pelo Decreto no 7.293, de 2010)
I - as aquisições dos papéis referidos no inciso II do caput das aquisições dos
demais papéis; (Incluído pelo Decreto no 7.293, de 2010)
II - as vendas de papéis e jornais destinados à impressão de jornais ou periódicos
das vendas não destinadas a esses fins. (Incluído pelo Decreto no 7.293, de 2010)
Entendo que o legislador não condiciona expressamente o benefício à vinculação
física entre a mercadoria importada e a vendida no mercado interno para o fim determinado.
Fl. 24789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
34
Ademais, a suficiência do estoque composto tanto de produtos importados, quanto
de produtos adquiridos no mercado interno foi esclarecido pela Fiscalização.
Impera destacar que o Código Civil, em consonância com o Regulamento Aduaneiro
e Diplomas Legais acima já citados, igualmente prevê tal possibilidade de substituição de bens de
natureza fungível através do artigo 645, o qual prevê que “O depósito de coisas fungíveis, em que
o depositário se obrigue a restituir objetos do mesmo gênero, qualidade e quantidade, regular-
se-á pelo disposto acerca do mútuo”.
Entendo que deve ser afastado o critério da infungibilidade adotado pela DRJ de
origem, porquanto não há impedimento legal para a substituição.
Portanto, devem ser afastadas do auto de infração as 8 Notas Fiscais não
consideradas em razão do preceito da infungibilidade, bem como as 10 Notas Fiscais que trataram
de devoluções de mercadorias.
Com relação à incidência da multa proporcional ao valor aduaneiro, como
observou o ilustre julgador a quo, o peso declarado das mercadorias na Adição 002 já evidencia a
inexatidão das quantidades e unidades declaradas e a informações da Comercial Invoice instrutiva
da Declaração de Importação corroboram essa inexatidão das informações declaradas. A invoice n°
W28333 da COPAP instrutiva dessa Declaração de Importação discrimina os papéis declarados na
adição 002 da forma mostrada no quadro abaixo:

Com isso, foram declaradas quantidades mil vezes superior à efetivamente
importadas com o preço unitário mil vezes inferior para que fosse mantido o mesmo valor total da
invoice. Em um item dessa adição foi inserta descrição do papel também inexata. E ainda, a adição
001 dessa Declaração de Importação também instruída pela invoice W28333 traz as mesmas
descrições, quantidades, unidades e preços unitários da invoice.
Portanto, está correta a incidência do artigo 636 do Regulamento Aduaneiro, que
assim previa por ocasião dos fatos geradores:
Art. 636. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84):
Fl. 24790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.707 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721635/2013-06
35
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
Cumpre esclarecer que tal multa tem natureza aduaneira, devendo ser considerada
a responsabilidade objetiva, na forma prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Neste ponto, deve ser mantida a aplicação da multa em referência.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, o que
faço para: (i) afastar as preliminares invocadas; (ii) afastar do auto de infração as operações cujas
efetividades foram comprovadas através dos respectivos pagamentos identificados na planilha de
fls. 19.455; (iii) afastar do auto de infração as 8 (oito) Notas Fiscais não consideradas em razão do
preceito da infungibilidade, bem como as 10 (dez) Notas Fiscais que trataram de devoluções de
mercadorias; e (iv) manter a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 24791
DF CARF MF
Original